Tribunal: TJDFT
Processo: 0749140-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0749140-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: CESAR GUIMARAES FARIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que não houve recolhimento do preparo pela agravante, porquanto a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça para este processo. Intime-se à parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos presentes documentos comprobatórios de renda ou declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador